Tribunal: TJSP
Processo: 0006503-07.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso.
2-) Não caracterização do porte ilegal de munições, pois a quantidade é inexpressiva, 2 projéteis, de calibre dotado de menor poder vulnerante, desacompanhados de arma de fogo, inexistindo conduta lesiva. Princípio da insignificância. Absolvição. Art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3-) Provas suficientes para a

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso.
2-) Não caracterização do porte ilegal de munições, pois a quantidade é inexpressiva, 2 projéteis, de calibre dotado de menor poder vulnerante, desacompanhados de arma de fogo, inexistindo conduta lesiva. Princípio da insignificância. Absolvição. Art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3-) Provas suficientes para a condenação do roubo e da adulteração: declarações da vítima do roubo antecedente (do gol usado noutro roubo) e do ofendido ameaçado e agredido no caso em análise; depoimentos dos dois policiais e apreensão de bens roubados em poder do recorrente, na posse do gol já discriminado. Pode-se imputar ao apelante o roubo, com uso de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade e adulteração de placa.
4-) A penas foram bem dosadas. Na primeira etapa, as penas-base foram elevadas, pelos maus antecedentes que realmente existem (7 execuções – fls. 206/209), dessa maneira, as frações escolhidas estão proporcionais e razoáveis, ou seja, 1/5 para o roubo e 1/6 para a adulteração de sinal de identificação, tem-se, respectivamente, quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e doze (12) dias-multa e três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda etapa, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, pela existência de três causas de aumento, no roubo, com emprego de arma de fogo, realização do delito por pelo menos 3 agentes; o ofendido ficou algum tempo em poder dos infratores, para individualizar-se a pena, ela é aumentada de 5/12, tendo-se seis (6) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. Total: dez (10) anos, três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão e vinte e oito (28) dias-multa.
5-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado. A quantidade da pena permite a escolha do regime mais severo (art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal). Houve uso de arma de fogo, concurso de pessoas e privação da liberdade, com uso de violência física. Isso denota periculosidade, tendência delitiva e desassossega a sociedade, que se vê à mercê do crime. O recorrente, ainda, tem maus antecedentes, isso mostra que não tem conduta social adequada, pois não consegue conviver em comunidade, busca aproveitar-se da fragilidade de alguém para retirar seus bens.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso.